Tribunal: TJDFT
Processo: 0703389-10.2019.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PERMUTA DE IMÓVEIS. NULIDADE. LESÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
I – Ocorre a lesão, causa de anulação de negócio jurídico, quando uma das partes por inexperiência se obriga a prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta, CC, art. 157.
II – Ausente prova da desproporcionalidade das obrigações e da inexperiência daquele que alega lesão, mantém-se o negócio jurídico celebrado.
III – Apelação desprovida.